Tribunal: STF
Processo: RE 73444
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-06-02
Data de publicação: 1972-06-02

Ementa:
Procurador do I.A.P.T.E.C. - Aposentadoria aos 25 anos. Proventos. Neles não se inclue o acréscimo a que se refere o art. 184, F, c.c. o art. 180, § 2ª do Estatuto dos Servidores Civis da União (Lei n. 1711/52). Motivação.
Recurso extraordinário parcialmente provido.